Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Prisão preventiva. Princípio da identidade física do juiz. Excesso de prazo. Sentença condenatória.
1 - O princípio da identidade física do juiz não é absoluto. Para que seja reconhecida nulidade – porque relativa -, imprescindível demonstrar que a prolação da sentença por juiz diverso do que presidiu a instrução causou prejuízo à defesa, o que não ocorreu.
2 - Proferida sentença condenatória, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ).
3 – Ordem denegada.